Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-06.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se a ausência de laudo de avaliação da res furtiva inviabiliza o reconhecimento da figura do furto privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Prevê o §2o do art. 155 do Código Penal que “se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa” – figura conhecida como furto privilegiado, a ser aplicada em caso de preenchimento dos requisitos legais.
4. Não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado na ausência de laudo de avaliação econômica capaz de atestar que a res furtiva é de pequeno valor, ou seja, inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, uma vez que a importância dos bens subtraídos não pode ser presumida. Precedentes STJ e desta Corte.
5. Ainda que se trate de circunstância objetiva, o furto comedido mediante concurso de pessoas, em face da maior censurabilidade da conduta, reforça o não reconhecimento do crime privilegiado no caso.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II, art. 155, §2o e §4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 899.516/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 4/6/2024; TJDFT, Acórdão no 1841766, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 4/4/2024.